Tribunal: STF
Processo: ADPF 1017
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Referendo na Medida Cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no MISOC nº 209/DF (2022/0245591-9). 3. Determinação do afastamento cautelar de Paulo Suruagy do Amaral Dantas do exercício do cargo de Governador do Estado de Alagoas. 4. Controvérsia constitucional de elevada significação para o Estado Democrático de Direito. Cabimento. 5. Proibição de adoção de medidas cautelares (inclusive as diversas da prisão) em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo e demais cargos majoritários, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7.  Revogação da medida cautelar de afastamento do mandato estabelecida pelo STJ no MISOC n. 209/DF. 8. Medida cautelar referendada.